Tribunal: TJDFT
Processo: 0716112-20.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0716112-20.2017.8.07.0007Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: ROSEILTON DA SILVA BATISTA, ROSANA DA SILVA BATISTA REPRESENTANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: REGINALDO DA SILVA BATISTA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO DOMINICAL. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIDA. INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CONFIGURADOS. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Há interesse de agir quando a pretensão deduzida em juízo tiver fundamento razoável, juridicamente possível e revelar-se adequada à satisfação do interesse contrariado, não atendido ou tornado incerto.
2. Em se tratando de bens afetados a uma finalidade pública - bens de uso comum do povo e bens de uso especial -, o particular ocupante da área não poderá se valer das ações possessórias, inclusive contra outro particular; todavia, constituindo o bem público objeto da disputa possessória um bem dominical (terras sem destinação pública específica), possível ao particular deduzir pleito de proteção possessória contra outro particular.
3. Considera-se legítima a utilização da ação de reintegração de posse por particular, quando o debate jurídico se limita à posse do imóvel, não afetando a propriedade do ente público.
4. Embora incontroverso que se trata de discussão de posse entre particulares sobre bem público, não há que se falar em falta de interesse de agir ou em impossibilidade jurídica do pedido, pois é possível o manejo de ações possessórias em litígio firmado entre particulares sobre o bem público dominical
5. Diante da extinção do processo, sem análise meritória, no início da lide, em que o processo não foi devidamente instruído, não houve produção de provas, saneamento do feito e, sequer, foi apreciado o pedido liminar de proteção possessória, devem os autos retornar à Vara de origem para que a questão da melhor posse seja esclarecida após regular instrução da causa.
6. Na hipótese dos autos, não se aplica a teoria da causa madura, porquanto, apesar de ter sido cassada a sentença, ainda existem atos necessários a serem praticados antes da prolação de nova decisão de mérito.
7. Recurso conhecido.
8. Preliminar de nulidade da sentença acolhida.